Tribunal: TJSP
Processo: 2088242-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais". Egrégio Juízo a quo que proferiu decisão de indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente. Insurgência autoral que não comporta acolhimento.

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Alegação de ausência de condições de arcar com as custas. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais". Egrégio Juízo a quo que proferiu decisão de indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente. Insurgência autoral que não comporta acolhimento.

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Alegação de ausência de condições de arcar com as custas. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. Embora seja desnecessária a demonstração de estado de miserabilidade, exige-se a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Recorrente que não trouxe outros elementos de despesas e condições concretas. Descumprimento de ordem em Primeiro Grau.

RENÚNCIA AO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DISPENSA DOS ÓTIMOS PRÉSTIMOS DA DEFENSORIA PÚBLICA (CAPILARIDADE DO CONVÊNIO COM A OAB/SP). Parte que não opta em acessar o Poder Judiciário sem pagamento de custas. Dispensa do serviço gratuito da Defensoria Pública para contratar banca de advocacia particular. Conduta incompatível com a alegada hipossuficiência. Precedente deste Egrégio Colegiado Bandeirante.

INEXISTÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. Acesso à Justiça condicionado pelas normas infraconstitucionais. Prestação de serviços pelo Poder Judiciário que é remunerado por taxas. Assistência judiciária gratuita com status igualmente constitucional e que não constitui benesse automática.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.